Tribunal: STF
Processo: AR 1198
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-23
Data de publicação: 1988-03-23

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCS. III E V, DO C.P.C..
DECISÃO QUE ASSENTOU NA LEGISLAÇÃO DISCIPLINADORA DA POLITICA
NACIONAL DE QUOTAS DE TRIGO DESTINADAS A MOINHOS (DEC.-LEI N.
210/67).
A VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, III, DO C.P.C.)
PRESSUPOE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA A LEI. OS ARTS. 478 E 479 DO
C.P.C. INSERIDOS NA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, NÃO FORAM
COGITADOS NA DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. ALÉM DISSO,
ESSE INCIDENTE NÃO EXISTE NO ÂMBITO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA, OU VIOLAÇÃO DE
TEXTO DE SÚMULA, QUE INOBSTANTE A SUA IMPORTANCIA, NÃO TEM FORÇA DE
LEI.
NÃO SE CARACTERIZA AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 153,
PARAGRAFO 4, DA LEI MAGNA.
A ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA VENCIDA
(ART. 485, III, DO C.P.C.), NÃO MERECE ACOLHIDA A MINGUA DO SEU
PRESSUPOSTO ESPECIFICO.
POR ÚLTIMO, A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE PRESTA A NOVO EXAME DOS FATOS
COLHIDOS NOS AUTOS, A FIM DE REPARAR POSSIVEL INJUSTIÇA.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.